Tribunal: TJDFT
Processo: 0729630-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729630-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO, ENEIDA FERNANDES BERNARDO, IVAN SALES DOS ANJOS, JOSE MARIA DE ARAUJO SILVA, MARIA NICELIA GOMES MACEDO, TANIA WANDERLEY PAES BARBOSA, LUIZ FERNANDO ALVES DE CARVALHO, NILZA MARIA SOUZA PICASTY, LILIAN BARBOSA LIMA ABOUDIB EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO, ENEIDA FERNANDES BERNARDO, IVAN SALES DOS ANJOS, JOSE MARIA DE ARAUJO SILVA, MARIA NICELIA GOMES MACEDO, TANIA WANDERLEY PAES BARBOSA, LUIZ FERNANDO ALVES DE CARVALHO, NILZA MARIA SOUZA PICASTY, LILIAN BARBOSA LIMA ABOUDIB RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de Id 58833713, porquanto o art. 942 do CPC prevê que, quando "o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores". No caso, o Acórdão de Id 1710356, julgou agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0044569-93.1995.8.07.0001, acolheu impugnação do Distrito Federal deferindo-lhe a compensação do percentual de 84,32%, decorrente de expurgos inflacionários do Plano Collor, com os percentuais de reajustes salariais de 30% e 81%, limitando os cálculos a dezembro de 1990, portanto não incide ao caso concreto a regra do art. 942 do CPC.. Brasília, 17 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora